Tribunal: TJBA
Processo: 8030621-49.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030621-49.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EFFESON FANUEL LIMA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. EMBASA
. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANUTIDA.
RECURSO DESPROVIDO

CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO.

Candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, que somente se converte em direito subjetivo nas hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada ou surgimento de vaga com demonstração inequívoca de necessidade de provimento.

Aplicação dos Temas 784 e 683 do STF.

ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.

Possibilidade de caracterização de preterição em caso de contratação precária para exercício das mesmas funções do cargo efetivo, desde que demonstrada de forma cabal a identidade de atribuições e a existência de vaga.

Ausência de prova robusta no caso concreto. Documentação genérica e insuficiente para demonstrar coincidência entre as funções terceirizadas e o cargo pretendido.

Ônus probatório do autor (art. 373, I, CPC) não cumprido.

EDITAL. VINCULAÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO.

O edital constitui a lei do concurso, vinculando Administração e candidatos.

Atuação do Poder Judiciário restrita ao controle de legalidade, vedada a substituição da Administração na gestão de pessoal.

DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
Ausência de comprovação de ato ilícito.
Inexistência de violação a direito subjetivo.

HONORÁRIOS RECURSAIS.
Majoração nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8030621-49.2025.8.05.0001,
em que figuram as partes acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER DO RECURSO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema